Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-39.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000514-39.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ROMARIO SOARES SILVA - CPF: 062.171.101-21 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1000514-39.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):
OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):
ROMARIO SOARES SILVA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 31/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS e da RELAÇÃO JURÍDICA, cabendo a parte Ré, no prazo de 5 dias úteis, após o trânsito em julgado, proceder com a baixa em definitivo da negativação (art. 43, §3o, do CDC) e CONDENAR a Ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (23/10/2020), e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA / SCPC por débito no valor de R$ 87,40 (oitenta e sete reais e quarenta centavos), sem, no entanto, possuir qualquer relação jurídica com a Recorrente.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em informações sistêmicas e faturas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrida, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito e reconheceu o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 87,40 (oitenta e sete reais e quarenta centavos), e a existência de 05 (cinco) apontamentos posteriores, conforme observado na consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022